Tribunal: TJDFT
Processo: 0742629-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021 SOBRE MONTANTE CONSOLIDADO. ALEGAÇÃO DE ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou impugnação aos cálculos da Contadoria, os quais aplicaram a Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o montante consolidado da dívida - compreendendo o principal, a correção monetária e os juros de mora anteriores - nos termos da EC n. 113/2021 e da Resolução CNJ n. 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a aplicação da Taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado do débito (principal corrigido e juros de mora) configura anatocismo, vedado pela legislação infraconstitucional e pela jurisprudência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A vedação à capitalização de juros (anatocismo) prevista no Decreto n. 22.626/1933 e consagrada na Súmula 121 do STF possui natureza contratual e privada, não se aplicando automaticamente às hipóteses de atualização de débitos da Fazenda Pública, especialmente quando reguladas por norma constitucional superveniente.
4. A Emenda Constitucional n. 113/2021, em seu art. 3o, instituiu a Taxa SELIC como índice único de atualização dos débitos da Fazenda Pública a partir de dezembro de 2021, afastando a aplicação cumulativa de outros encargos e assegurando a uniformidade do critério remuneratório.
5. A Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o, determina a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado até novembro de 2021, o qual já incorpora correção monetária e juros moratórios devidos até então, não configurando, por isso, bis in idem ou capitalização vedada.
6. A aplicação da Taxa SELIC de forma simples e prospectiva, a partir de um montante fixado com base em índices anteriores, não implica incidência de juros sobre juros, mas sim substituição legal do critério de atualização, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT.
7. Não há incompatibilidade entre a metodologia adotada e o entendimento firmado no Tema 905 do STJ, tampouco com o Tema 99, pois a incidência da SELIC exclui a aplicação simultânea de quaisquer outros índices.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 100, com redação da EC n. 113/2021, art. 3o; CPC, arts. 489, § 1o, VI, e 1.007, § 1o; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o; Decreto n. 22.626/1933, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1765733, 0718575-43.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28/09/2023, DJE 20/10/2023; Acórdão 1817723, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 2024; Acórdão 2024005, 0715361-73.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 16/07/2025, DJE 01/08/2025; Acórdão 2020679, 0751784-66.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 10/07/2025, DJE 01/08/2025.